Tribunal: TJMT
Processo: 0007103-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007103-74.2020.8.11.0002
APELANTE: WANDERSON CUSTODIO DA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCINIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME QUE QUASE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - IMPOSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DECISIVA DO RÉU PARA A BUSCA DE ÊXITO NA AÇÃO CRIMINOSA – COAUTORIA NO DELITO PERPETRADO – 3. BUSCADA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o delito de roubo majorado, quando demonstrado que para o êxito no cometimento do crime o réu atentou contra a vida da vítima, objetivando sua morte.
Evidenciado o animus necandi de pelo menos um dos agentes e constatada a existência de conjugação de vontades entre eles, sendo certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que, na espécie, não se pode reconhecer e aplicar o instituto da cooperação dolosamente distinta por se tratar de coautoria.
Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação em custas e despesas processuais é imperativo de ordem legal, cabendo qualquer reapreciação da matéria ao Juízo das Execuções Penais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007103-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON CUSTODIO DA ROSA - CPF: 064.247.631-47 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TONI JACQUES RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 452.486.131-91 (VÍTIMA), CLEONICE MIRANDA DA NOBREGA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY SILVA DE SOUZA - CPF: 714.962.101-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCINIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME QUE QUASE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - IMPOSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DECISIVA DO RÉU PARA A BUSCA DE ÊXITO NA AÇÃO CRIMINOSA – COAUTORIA NO DELITO PERPETRADO – 3. BUSCADA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o delito de roubo majorado, quando demonstrado que para o êxito no cometimento do crime o réu atentou contra a vida da vítima, objetivando sua morte.

Evidenciado o animus necandi de pelo menos um dos agentes e constatada a existência de conjugação de vontades entre eles, sendo certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que, na espécie, não se pode reconhecer e aplicar o instituto da cooperação dolosamente distinta por se tratar de coautoria.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação em custas e despesas processuais é imperativo de ordem legal, cabendo qualquer reapreciação da matéria ao Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WANDERSON CUSTÓDIO DA ROSA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou, pela prática das condutas tipificadas nos artigos artigo 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 68 dias-multa.

O turno defensivo interpôs apelação buscando
a desclassificação do delito de latrocínio tentado
para o de
roubo majorado
, e subsidiariamente pede a a
plicação do artigo 29, § 2o
(cooperação dolosamente distinta) bem como a isenção das custas processuais, em razão de hipossuficiência.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do respectivo apelo.

O
parecer,
da lavra da douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento do recurso
defensivo, ementando nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONDUTA DO APELANTE DOTADA DE DOLO EVENTUAL DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA PARA ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO DO BEM. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS. 2. INCIDÊNCIA DO ART. 29, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS NECANDI DA CONDUTA COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. 3. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SANÇÃO PENAL COGENTE E CUMULATIVA AO TIPO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 29/05/2020, por volta das 06 horas, Wesley Silva de Souza e o apelante Wanderson Custódio da Rosa, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outro indivíduo, ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, avaliado em R$1.300,00, e cerca de R$40,00 em espécie, sendo que durante a execução do crime, os indigitados efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima Toni Jacques Ribeiro Rodrigues, apenas não ceifando sua vida por circunstâncias alheias às suas vontades.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO.

O apelante pretende a desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o crime de roubo majorado, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação pelo delito de latrocínio tentando, visto que as lesões causadas na vítima não demonstram a intenção de matar.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o boletim de ocorrência (fls. 15/17); fotos das lesões sofridas pela vítima (fl. 23); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 25/28); termo de reconhecimento de pessoa (id. 43779706 - fl. 36) e relatório da autoridade policial (id. 43779707 - fls. 44/46).

O acusado, judicialmente, negou a intenção de matar as vítimas, sustentando que o único objetivo da ação, era a subtração dos bens.

Continuando a análise dos autos, tenho que os depoimentos das vítimas são seguros e harmônicos a apontar a participação do acusado Wanderson no delito em julgamento.

Nesse sentido, a vítima Toni Jaques Ribeiro Rodrigues esclareceu que:

"(...) Então a gente sai cedo para trabalhar (...); às seis da manhã, como de costume eu peço para a minha esposa dar uma verificada na rua pra ver se tem alguma coisa (...); eu moro num bairro bem complicado (...); funcionei o carro, hora que eu tava dando ré eu olhei no retrovisor e ela tava sendo enquadrada por dois elementos, um foi pro lado dela e o outro já veio na minha direção e saiu um terceiro do matagal (...); parei o carro, nisso chegou o segundo, me abordou lá, pediu pra mim descer do carro (...); pedindo o carro, dinheiro, foi truculento comigo (...); chegou o terceiro junto, me revistaram pra saber se eu tava armado ou não, e lá eu não estava armado (...); acabaram entrando pra dentro da nossa residência e minha pitbull foi pra cima do cara e afastou, desse que tinha abordado minha esposa e o outro seguindo comigo. Ele queria atirar na minha pitbull e minha esposa toma remédio controlado (...); eu conversei com ele, falei “deixa que eu vou prender a pitbull” (...); eles concordaram (...); ele engatilhou a arma e falou pra mim “se você aprontar alguma coisa eu vou atirar em você, vou te matar” (...); no que eu fui no corredor prender minha cachorra, minha cachorra saiu com tudo e ele falou “eu te avisei”, colocou a arma na minha cabeça e eu fiquei com medo dele atirar eu peguei e pulei, ele atirou do lado (no ombro), atraquei ele no muro e comecei a bater a mão dele. Ele começou a morder minha mão, pra ver se eu soltava (...); na parte do muro, segurado imobilizado ele e como teve o disparo (...); chegou o segundo elemento (...); com a arma empunhada e falou “perdeu! Solta, solta, solta”, mandou eu soltar ele (...); nesse momento que eu soltei os dois correram (...); eles voltaram os dois e ficaram de frente comigo, um batia de um lado e o outro batia de outro (...); começaram me dar coronhada (...); no aloito que nós tivemos eu arranquei a mascara do que eu tava aloitando com ele (...); não sei o que aconteceu lá, deu um tiro depois do meu (...); saíram correndo e levaram o celular que tava na mão da minha esposa (...); e quarenta reais que tava lá no carro (...); não me recordo a data, nós fomos lá e recuperamos a linha do telefone (...); e minha esposa tem dois facebook, um pra bolo e outro normal que ela entra, no que ela foi acessar o facebook, como era linha, nós pegamos outro celular e ela voltou, apareceu gravado no celular dela “Wanderson Custódio” (...); a única pista que eu tinha (...); eu ainda tinha falado a estatura dele antes, eu reconheci ele bem porque fiquei frente a frente grudado com ele, o outro também depois que ele me bateu (...); no que ele bateu eu consegui abaixar a máscara do Wesley (...); observei a estatura, o peso, a cor, o porte, tudo (...); eu reconheci esse Wanderson como um dos participantes e depois verificando nos amigos deles todos que ele tinha eu consegui identificar o Wesley (...); que ele até disparou a arma pra tentar me matar (...); nós conseguimos descobrir através dessas informações que eu tive do face. (sic - id. 97777972)

A vítima Cleonice Miranda da Nóbrega ao apresentar sua versão dos fatos e esclarecer todo o ocorrido, relatou os fatos no mesmo sentido (id. 97777972), ressaltando ainda perante a autoridade policial, que se não tivesse conseguido escapar, a vítima Toni Jaques Ribeiro Rodrigues, seu marido, seria morto (id. 97777549).

Observo assim, que o réu Wanderson permaneceu todo o período com as armas carregadas e engatilhadas, não ceifando a vida de Toni (disparo efetuado na direção da cabeça da vítima) devido a vítima ter se antecipado e desviado do tiro pulado para lateral, passando o tiro na lateral do ombro. Continuamente, a vítima entrou em luta corporal com o autor do disparo, a fim de evitar ser alvejado, no entanto, a foi rendida por Wanderson, momento em que começaram a sessão de agressões.

Nesse momento, da tentativa de execução da vítima Toni, acontecia de forma paralela, a fuga da vítima Cleonice para um dos quartos da residência, ocasião em que foi efetuado dois disparos de arma de fogo com a intenção de arrombar a porta onde a vítima estava, no entanto, Cleonice se manteve firme e conseguiu acionar a polícia, conversa essa ouvida por um dos autores do crime, o que causou a fuga.

Dessa forma, observo que Wanderson assumiu o risco de matar as vítimas para garantir a subtração, de modo que, não só se deslocaram para a residência das vítimas armados e municiados, como efetuaram disparo contra a vítima Toni, com a finalidade de atingi-lo na cabeça, portanto, a conduta de tentativa de latrocínio está devidamente caracterizada.

Sendo assim, há latrocínio tentado quando presente o dolo de subtrair e o dolo de matar, sendo que o resultado morte apenas não ocorre por circunstanciais alheias à vontade do agente. Além disso, a ação desempenhada pelo apelante e o corréu, o disparo de arma de fogo contra a cabeça experimentada pela vítima, influencia para a caracterização da tentativa de latrocínio, situação essa, onde se analisa o dolo da conduta, pouco importando se consta ou não no laudo pericial a ausência de lesões graves.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA. PLEITO DE CLASSIFICAÇÃO COMO TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SÚMULA 7/STJ. TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nesta Corte, prevalece o entendimento de que o crime de latrocínio tentado está caracterizado quando, independente da natureza das lesões sofridas pela(s) vítima(s), há dolo de roubar e dolo de matar, e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2. A presunção de dolo eventual, tão somente pela troca de tiros com a polícia, é contrária a outra presunção constitucionalmente garantida ao acusado, a da inocência. Em um processo penal orientado pelo princípio do favor rei não é viável estabelecer tal ilação, sem analisar as outras provas dos autos, deslocando para o acusado o ônus de comprovar sua intenção.

3. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não houve animus necandi, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se os tiros foram dados a esmo, para o alto ou com a intenção de atingir os policiais ou, mesmo, se os recorridos, conscientes da possibilidade de causar a morte dos policiais, assumiram o risco de produzir o resultado. Óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1657966/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). (destaquei)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 3o, DO CP. LATROCÍNIO TENTADO. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. A pretensão do recorrente de modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

2. O acórdão recorrido não diverge da orientação da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o crime de latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões sofridas, bastando provas no sentido de que o agente, no decorrer do roubo, atentou contra a vítima, com o desígnio de matá-la.

3. A tese de que a condenação do ora recorrente se deu baseada apenas em elementos colhidos no inquérito policial não merece acolhida. Note-se que tal tese não foi objeto do recurso especial, vindo a ser suscitada apenas no presente agravo regimental, sendo, dessa forma, incabível seu exame por força da preclusão consumativa e por impossibilidade de inovação recursal.

4.Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1297836/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). (destaquei)

De um modo ou de outro, o encontro com a morte era o caminho mais certo (ninguém busca acertar a cabeça de outra pessoa com um tiro, a fim de causar medo ou como sinal de alerta, mas sim objetivando ceifar a vida do outro alguém), apenas não ocorrendo por motivos alheios aos interesses de Wanderson e do outro agente criminoso.

Dessa forma, é inviável juridicamente
a desclassificação do crime de latrocínio tentado,
para o de roubo majorado.

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 2o, DO CÓDIGO PENAL (COOPERAÇÃO DOLOSA DISTINTA).

Pretende o turno defensivo, a aplicação da cooperação dolosa distinta em favor do réu/apelante.

Em primeiro lugar, deve ser destacado que não se pode cogitar em reconhecimento de cooperação dolosamente distinta suscitado por Wanderson, uma vez que ficou claro que o apelante realizou a conduta em coautoria com os demais increpados, todos armados e municiados, o que demonstra maior grau de violência para obtenção do êxito no roubo, independente do que a conduta possa gera.

Nesse contexto, o fato de ter conduzido a ação criminosa com uma arma de fogo apontada para as vítimas e tenha tentado acertar a cabeça da vítima Toni com um disparo da arma de fogo, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a contrário sensu do artigo 30 do Código Penal.

Diante disso, é inaplicável o argumento de que ele tinha a intenção de participar de um crime menos grave (cooperação dolosamente distinta).

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime.” (HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, deve ser registrado que esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.03.2018 e do AgRg no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.12.2020.

E acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos de Cleber Masson:

“Teoria do domínio do fato: criada em 1939, por Hans Welzel, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção, autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato, domina finalisticamente o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições. De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita.3 A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o autor propriamente dito: é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o autor intelectual: é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o autor mediato: é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os coautores: a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do partícipe.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato. Dentro de uma repartição estratificada de tarefas, o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos crimes dolosos. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. (...)” (MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a ed, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos assim sintetizados:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado" (AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico.

2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Agravo improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO – ARTIGO 157, § 3o E ARTIGO 157, § 3o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL E MÍDIAS APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –IMPOSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE AS PARTES SE MANIFESTAREM – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO AFRONTADOS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O LATROCÍNIO CONSUMADO E O LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – RECHAÇADA – RÉU COLABOROU E PARTICIPOU ATIVAMENTE EM CONLUIO COM SEU COMPARSA PARA A PRÁTICA DELITIVA – EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PLEITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO (HAMILTON) E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (JOEL) EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião da prolação da sentença, conferir-lhe definição jurídica diversa em falar em ilegalidade.

Embora a juntada extemporânea das provas, a juíza abriu prazo para as partes se manifestarem, o que obstaculiza a arguição da defesa de que houve macula à ampla defesa, mas ao contrário, estrita observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório, sem que houvesse qualquer prejuízo à macular a defesa dos réus.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e da vítima aptas a demonstrar ação delitiva dos réus, que agiram com liame subjetivo para a prática dos delitos de latrocínio consumado e de latrocínio tentado,

Não havendo desvios subjetivos entre os coautores, porquanto se deduz que o réu colaborou e participou ativamente para a ocorrência dos crimes, com seu comparsa, não se pode aderir à tese da cooperação dolosamente distinta.

Não aferida à reincidência específica, não há motivos para exasperar a pena intermediária.

Os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado são crimes da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, com a comprovação do liame entre os delitos, porquanto, o reconhecimento da continuidade delitiva do artigo 71 do Código Penal, é medida que se impõe.” (TJMT, N.U 0010253-05.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Assim, também, sem amparo jurídico e do que se provou nos autos
o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim, pretende o apelante, a concessão de isenção ao pagamento das custas judiciais.

Bem a propósito, a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal.

Não se olvida ainda do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 12 da Lei no. 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de 05 (cinco) anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada em todos os seus termos a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022